Tribunal: TJDFT
Processo: 0700628-82.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700628-82.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: CONSORCIO BC ENERGIA DF 01 APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se equívoco no recolhimento do preparo recursal, pois no comprovante de pagamento de ID 64947658 - Pág. 2 consta número de código de barras distinto do código da guia de ID 64947658 - Pág. 1. Além disso, o apelado, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. Diante disso, intime-se o apelante/impetrante para: i) sanar o equívoco referente ao preparo recursal, nos termos do § 7o do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção; ii) considerando a possibilidade de acolhimento da preliminar suscitada nas contrarrazões, justificar o interesse recursal, com base no art. 10 e no art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo. Prazo: 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator